Tribunal: STF
Processo: MS 20130
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-13
Data de publicação: 1978-02-13

Ementa:
MILITAR - APOSENTADORIA - SERVIÇOS PRESTADOS EM TEMPO DE GUERRA.
OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS QUE PARTICIPAREM DA GUERRA, EM ZONA
ASSIM CONSIDERADA, NÃO SÃO EXTENSIVOS AOS QUE INICIARAM A CARREIRA
MILITAR APÓS A CESSAÇÃO DO ESTADO DE BELIGERANCIA (DEC-LEI
N. 7.532, DE 7 DE MAIO DE 1945).
SEGURANÇA DENEGADA.